Tribunal: TJDFT
Processo: 0007879-48.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007879-48.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instado sobre o prosseguimento do feito, o SINDIRETA requereu, no ID: 41243260, o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de HUMBERTO ROCHA CALHAU e HILZA CARVALHO DA FONSECA DA GUIA. Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de HUMBERTO ROCHA CALHAU e HILZA CARVALHO DA FONSECA DA GUIA. Brasília, 1 de dezembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador